Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724237-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIANO SABINO PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Atenda-se a cota ministerial (ID 27734051 - p. 3). Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, venham-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 15:58:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator